Tribunal: TJES
Processo: 5004355-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004355-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EQUES FELICIANO PAULO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ALEGADO ERRO. POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVÁVEL INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o Juiz indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. 2. Consumidor que questiona de desconto em seu benefício previdenciário. Alegação de falha no dever de informação, haja vista a contratação de cartão de crédito consignado quando imaginava ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto, circunstância que demonstra a probabilidade de êxito do pedido formulado na petição inicial e conduz ao deferimento do pedido de urgência pleiteado pela parte autora. 4. Decisão reformada, com deferimento do pedido urgência deduzido na petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004355-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EQUES FELICIANO PAULO

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 8186993, na qual deferi a tutela antecipada recursal pleiteada no Agravo de Instrumento ora em julgamento:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eques Feliciano Paulo em face da Decisão reproduzida no id 7940674, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e, ademais, deixou de inverter o ônus da prova.

Nas razões de seu recurso (id 7940671) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
recorrido, em resumo, que foi ludibriado pelo Banco Agravado ao contratar serviço (cartão de crédito consignado) diverso do que havia sido solicitado (crédito consignado), o que gerou descontos abusivos em seu benefício previdenciário.

Sustenta, ademais, que preenche os requisitos necessários à obtenção de tutela recursal de urgência, daí porque requer seja “
deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, concedendo-lhe a tutela provisória pleiteada e a inversão do ônus da prova
” (página 11).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, as alegações do Agravante são, sim, verossímeis e encontram respaldo em diversos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), inclusive em aresto de minha Relatoria no qual destaquei o grande número de casos de “cartão de crédito consignado” não contratado que envolve a ora Agravada,
data maxima venia
.

O julgado em questão, impende ressaltar, restou ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto
. 4. Devolução em dobro do indébito, haja vista a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Incidência do EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial do c. STJ em 21.10.2020. 5. Dano moral configurado, com condenação do banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5000317-03.2022.8.08.0014, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 12.07.2023). (Sem grifo no original).

Cito, ainda, outro aresto com idêntica conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”
. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Sem grifo no original).

Assim, ao menos na cognição sumária ora exercida, vislumbra-se a probabilidade de provimento do presente recurso, o que implica tanto na inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Agravante), quanto no deferimento da tutela de urgência buscada na petição inicial, porquanto a manutenção dos descontos questionados nos autos e possivelmente abusivos caracteriza evidente prejuízo caso a medida urgente não seja concedida.

Do exposto, defiro o pedido de urgência formulado pelo Agravante para antecipar a tutela recursal de modo a determinar a inversão do ônus da prova em favor do Agravante na demanda originária, bem assim para conceder a medida liminar requerida na petição inicial a fim de “
determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário do requerente, referentes ao contrato nº 12894844
”
, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” a cada desconto indevido.”

Impende ressaltar que a conclusão ora mencionada,
data maxima venia
, não foi infirmada pelo Banco Agravado nas contrarrazões (id 8431672), nas quais, de certo modo, os argumentos se relacionam à regularidade e legitimidade da contratação.

Assim, porque foi possível vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, minha conclusão é pelo provimento do recurso, com a confirmação da Decisão liminar proferida neste recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e determinar a inversão do ônus da prova em favor do Agravante na demanda originária, bem assim para conceder a medida liminar requerida na petição inicial a fim de “
determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário do requerente, referentes ao contrato nº 12894844
”, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)” a cada desconto indevido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.